Tribunal: CARF
Processo: 18239.003544/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003544/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.582 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
DONALDO PELOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
LIVRO CAIXA
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), fls. 29/34, em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003544/2008-61
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003544/2008-61

1. Dedução Indevida de Despesas com Livro Caixa, no valor de R$ 5.321,04, por falta
de comprovação;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 19.140,17, por falta de
atendimento à intimação;
3. Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 3.100,00, por falta
de atendimento à intimação;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 02
alegando, em síntese, que atendeu à intimação e que apresentou documentação
comprobatória.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 35/38, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
39, decidiu pela manutenção parcial da Notificação de Lançamento, no sentido de
cancelar apenas a glosa de Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício e ratificou o seu
interesse em recorrer, conforme fl. 46, apresentando cópia de documentação
comprobatória das despesas utilizadas como dedução.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Não entrarão no cômputo do rendimento bruto as contribuições pagas pelos
empregadores relativas ao Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada
Individual-FAPI, destinadas a seus empregados e administradores, a que se refere a
Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997
LIVRO CAIXA
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que se equivocou quando do preenchimento de sua
DAA, tendo informado R$ 5.321,04, quando o correto seria R$ 2.984,68, nos termos dos
documentos juntados aos autos quando da impugnação.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003544/2008-61

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas escrituradas em livro caixa.
Argumenta o recorrente que teria se equivocado no preenchimento de sua DAA, tendo
informado R$ 5.321,04, quando o correto seria R$ 2.984,68.
Da leitura dos documentos apresentados, verifico que tem razão a decisão de
primeira instância que apontou as irregularidades formais na escrituração do livro Caixa do
contribuinte. Tais irregularidades impedem que se aprecie o argumento do recorrente e também a
sua utilização para fins de abatimento de despesas, como conclui a decisão recorrida, cujo trecho
a este respeito adoto como razão de decidir, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017:

[...]
O Livro Caixa apresentado pelo Interessado (fls. 57/162) contém escrituração apenas
das despesas assumidas pelo Interessado, deixando de informar em todos os meses as
receitas auferidas com base em trabalho não-assalariado.
No mesmo sentido, os documentos comprobatórios dos lançamentos do Livro Caixa se
referem apenas às despesas incorridas. Não há nos autos do processo qualquer tipo de
comprovação das receitas auferidas provenientes de trabalho não-assalariado.
A legislação tributária exige a escrituração do Livro Caixa com as despesas efetivas e
também com as respectivas receitas. A sua escrituração não é uma liberalidade do
sujeito passivo.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis
devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, objetiva vedar a utilização de critérios
subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar qualquer
possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
É com base na perfeita escrituração do Livro Caixa que a autoridade fiscal passa a ter
plena condição de analisá-lo, podendo assim concluir quais despesas são passíveis de
dedução ou não.
É de se ressaltar que o simples fato do Interessado ter deixado de escriturar as suas
receitas no Livro Caixa faz com que o mencionado livro juntado aos autos não tenha
validade jurídica para fins de dedução na DIRPF, já que o mesmo não se reveste das
formalidades legais exigidas na norma tributária acima descrita (art. 76, § 2o do
Regulamento do Imposto de Renda).
A dedução das despesas está condicionada ao limite mensal das receitas e no final do
ano-calendário a sobra de despesa não pode ser levada ao outro ano. Desse modo,
não há como deixar de dar importância à escrituração das receitas relacionadas à
atividade profissional do contribuinte.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003544/2008-61

Portanto, para que o contribuinte tenha direito a deduzir despesas de Livro Caixa, ele
precisa cumprir dois requisitos legais básicos: primeiramente deve escriturar o Livro
Caixa de acordo com a legislação de regência e também precisa comprovar as despesas
e receitas nele escrituradas.
Conclui-se, então, que o Interessado não faz jus ao abatimento de despesas com Livro
Caixa. Desta forma, deve ser mantida a glosa de R$ 5.321,04 a título de dedução
indevida de Livro Caixa pelos motivos acima expostos (art. 76, § 2o do Regulamento do
Imposto de Renda).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 204
DF CARF MF
Original